Tribunal: TCU
Processo: 017.522/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5128/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.522/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Beatriz Costa de Araujo (XXX.288.373-XX); Diego Ribeiro Moreira (XXX.731.873-XX); Francisco Marcio Lobo de Sousa (XXX.248.713-XX); Francisco Vianey Nascimento (XXX.933.763-XX); Glaucia Morgana de Melo Guedes (XXX.382.113-XX); Joao Lucio Nobre de Araujo (XXX.585.893-XX); Joel Cruz Soares (XXX.105.063-XX); Mario Fundaro (XXX.846.411-XX); Matheus Mayron Lima da Cruz (XXX.817.813-XX); Natanna Azevedo de Aguiar (XXX.679.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.